Tribunal: TJES
Processo: 5008896-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OMISSÃO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS. NATUREZA “PROPTER REM”. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Orion Engenharia Ltda. contra decisão que, em ação anulatória ajuizada em face do Município de Vila Velha, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de débitos lançados em seu CNPJ. A agravante sustenta que, embora tenha entregado as unidades imobiliárias construídas, diversos adquirentes não formalizaram a escritura nem adimpliram tributos municipais, ocasionando a vinculação dos débitos à empresa e inviabilizando a emissão de CND. Requer a suspensão dos débitos, das execuções fiscais em curso e da inscrição em dívida ativa, até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de individualização dos débitos impede o deferimento de tutela provisória para suspensão de sua exigibilidade; e (ii) estabelecer se a responsabilidade da agravante por débitos de IPTU e outros tributos relacionados a imóveis já entregues pode ser afastada com fundamento na natureza “propter rem” e na ausência de posse ou propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de especificação dos débitos impugnados inviabiliza a análise do pedido liminar, tendo em vista que a pretensão foi formulada de forma genérica, sem individualização dos créditos ou elementos que comprovem a ciência da Administração Pública quanto à transferência de posse ou propriedade.

A planilha apresentada unilateralmente não supre a ausência de documentos idôneos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a ilegitimidade da empresa como responsável pelos débitos.

Conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 122, tanto o proprietário formal quanto o possuidor podem ser responsáveis pelo IPTU, sendo incabível, em sede liminar, afastar a legitimidade da agravante com base apenas em alegações genéricas ou contratos particulares não registrados.

O art. 123 do CTN impede que convenções particulares modifiquem, em desfavor do Fisco, a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária, quando não houver registro público do ato translativo da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de individualização dos débitos tributários inviabiliza o deferimento de tutela provisória para suspensão de sua exigibilidade.

A responsabilidade da construtora por tributos incidentes sobre imóveis entregues não pode ser afastada com base apenas em contratos particulares não registrados.

A Fazenda Pública não está vinculada às convenções particulares entre particulares, nos termos do art. 123 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTN, art. 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.111.202/SP, Tema 122, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (repetitivo).

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008896-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OMISSÃO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS. NATUREZA “PROPTER REM”. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Orion Engenharia Ltda. contra decisão que, em ação anulatória ajuizada em face do Município de Vila Velha, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de débitos lançados em seu CNPJ. A agravante sustenta que, embora tenha entregado as unidades imobiliárias construídas, diversos adquirentes não formalizaram a escritura nem adimpliram tributos municipais, ocasionando a vinculação dos débitos à empresa e inviabilizando a emissão de CND. Requer a suspensão dos débitos, das execuções fiscais em curso e da inscrição em dívida ativa, até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de individualização dos débitos impede o deferimento de tutela provisória para suspensão de sua exigibilidade; e (ii) estabelecer se a responsabilidade da agravante por débitos de IPTU e outros tributos relacionados a imóveis já entregues pode ser afastada com fundamento na natureza “propter rem” e na ausência de posse ou propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de especificação dos débitos impugnados inviabiliza a análise do pedido liminar, tendo em vista que a pretensão foi formulada de forma genérica, sem individualização dos créditos ou elementos que comprovem a ciência da Administração Pública quanto à transferência de posse ou propriedade.

A planilha apresentada unilateralmente não supre a ausência de documentos idôneos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a ilegitimidade da empresa como responsável pelos débitos.

Conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 122, tanto o proprietário formal quanto o possuidor podem ser responsáveis pelo IPTU, sendo incabível, em sede liminar, afastar a legitimidade da agravante com base apenas em alegações genéricas ou contratos particulares não registrados.

O art. 123 do CTN impede que convenções particulares modifiquem, em desfavor do Fisco, a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária, quando não houver registro público do ato translativo da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de individualização dos débitos tributários inviabiliza o deferimento de tutela provisória para suspensão de sua exigibilidade.

A responsabilidade da construtora por tributos incidentes sobre imóveis entregues não pode ser afastada com base apenas em contratos particulares não registrados.

A Fazenda Pública não está vinculada às convenções particulares entre particulares, nos termos do art. 123 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTN, art. 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.111.202/SP, Tema 122, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (repetitivo).

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008896-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela
ORION ENGENHARIA LTDA
contra a r. decisão do id. 68808072, proferida
pelo d. Juízo 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, nos autos da “
Ação anulatória”
nº 5021059-49.2023.8.08.0035 ajuizada pela agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de suspender a exigibilidade dos débitos lançados em seu CNPJ, para que não sejam óbices à emissão de CND Municipal, afastando todo e qualquer ato tendente a exigi-la, inclusive para suspender/excluir a inscrição dos débitos em dívida ativa.

Em suas razões recursais (id. 14086691), a agravante sustenta, em síntese, que diversos adquirentes de unidades imobiliárias permanecem inadimplentes com suas obrigações acessórias, especialmente quanto ao pagamento de tributos municipais e à formalização das escrituras públicas de suas respectivas unidades.

Argumenta que, embora já tenha ocorrido a entrega dos imóveis, os débitos permanecem vinculados ao seu CNPJ, o que inviabiliza a emissão de certidão negativa de débitos e dá ensejo a múltiplas execuções fiscais em face de patrimônio que já não lhe pertence.

Assevera que a negativa da certidão compromete a obtenção de créditos e o regular funcionamento de suas atividades empresariais, por estar sendo responsabilizada por obrigações tributárias vinculadas a terceiros.

Aduz que a decisão recorrida desconsiderou a vasta documentação juntada à inicial que comprova a ilegitimidade da agravante em relação aos débitos em questão, especialmente por não mais ter a posse ou propriedade dos imóveis atingidos pelas cobranças.

Menciona que, em se tratando de obrigações “propter rem”, a responsabilidade tributária recai sobre o efetivo possuidor ou proprietário do bem, e não sobre quem consta formalmente nos registros.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar o sobrestamento dos débitos lançados em seu CNPJ, para que não sejam óbices à emissão de CND Municipal, bem como sejam suspensas todas as execuções fiscais em curso, determinado que novas demandas dessa natureza não sejam propostas, bem como para que o agravado se abstenha de inscrever novos débitos desta natureza em dívida ativa até ulterior deliberação deste Juízo.

Contrarrazões no id. 14558168 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A agravante insurge-se contra a decisão do juízo
a quo
, no seguinte sentido:

Trata-se de ação anulatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Orion Engenharia LTDA em face do Município de Vila Velha, estando as partes devidamente qualificadas nestes autos.

Narra que: (i) é empresa que atua há anos no mercado da construção civil; (ii) vem havendo forte inadimplemento por parte dos adquirentes/aderentes da obrigação contratual de escrituração e registro de suas unidades, apesar de já ter sido formalizada a entrega dos imóveis; (iii) os adquirentes/aderentes vêm se mantendo inadimplentes quanto aos tributos e taxas municipais, bem como suas obrigações acessórias, impedindo, assim, a emissão de CND – Certidão Negativa de Débitos; (iv) enquanto não lavradas e registradas as escrituras as unidades e seus débitos ficam vinculadas ao seu CNPJ e em razão disso vem sofrendo inúmeras execuções fiscais.

Diante disso, pugna liminarmente, pela suspensão dos débitos lançados no CNPJ, para que não sejam óbices à emissão de CND Municipal, bem como sejam sobrestadas todas as execuções fiscais em curso e determinado ao Requerente que novas demandas dessa natureza não sejam propostas, se abstendo de inscrever novos débitos desta natureza em dívida ativa até ulterior deliberação deste Juízo.

O Município foi intimado para se manifestar e apresentou contestação ao ID 32386207.

O Ministério Público alegou ausência de interesse no ID 43881772.

A parte autora foi intimada para regularizar a representação processual e se manifestou no ID 51142155.

Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

- DO PEDIDO LIMINAR

A tutela liminar, cria condições para que tal satisfação se dê, acolhendo-se o pedido principal. É a providência jurisdicional do qual o Autor exercita seu direito de ação para obtenção de provimento desde o início da lide.

Segundo Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo no processo, conforme célere imagem de Luiz Guilherme Marioni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as partes, e não somente que o demandante arque com ele”. (2015, p. 567).

A concessão da tutela provisória, depende, contudo, nos termos do art. 300 do CPC, que o juiz disponha nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, destaca-se que, para a concessão de uma tutela satisfativa é exigido por lei que exista a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Estes estão ligados à plausibilidade ou aparência do direito afirmado pelo próprio autor na ação principal.

No presente caso, em cognição sumária, viável neste momento processual, não vislumbro, ao compulsar os elementos probatórios dos autos, estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória pretendida.

Isso porque, a parte autora não especificou em sua petição inicial os créditos tributários impugnados, apenas requereu de forma genérica a suspensão de todas as cobranças vinculadas ao seu CNPJ, o que impossibilita a análise do pedido liminar.

Pelo exposto, entendo não estarem preenchidos os requisitos ensejadores da liminar pretendida, razão pela qual indefiro-a. Contudo, nada obsta que ao final da presente demanda as pretensões autorais sejam acolhidas.

INTIME-SE a parte autora desta decisão, para apresentar réplica, por meio do seu patrono.

Apresentada a réplica ou decorrido o prazo legal sem manifestação, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, indicarem os pontos controvertidos da demanda e especificarem as provas que pretendem produzir, assinalando a relevância e pertinência em relação à matéria, na forma do artigo 357, § 2º, do CPC, ficando todos advertidos de que o silêncio implicará em concordância com o julgamento antecipado da lide.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto na decisão do id. 14138712 pelo E. Des. Substituto Aldary Nunes Junior, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Necessário contextualizar que a agravante, ora autora nos autos originários, atua na edificação de condomínios residenciais e comerciais e ajuizou a demanda alegando que, apesar de constar como obrigação contratual, há um forte inadimplemento por parte dos adquirentes/aderentes em relação à escrituração e registro de suas unidades, mesmo após a formalização da entrega dos imóveis.

Narra a recorrente que a inadimplência dos adquirentes/aderentes quanto aos tributos municipais impedem a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) em seu favor, com débitos vinculados ao seu CNPJ, gerando transtornos e diversas execuções fiscais sobre patrimônio que não lhe pertence.

Ocorre que a alegação é genérica e insuficiente para haver o sobrestamento de
todos e quaisquer débitos relativos ao CNPJ da agravante
, notadamente pela ausência de especificação de eventuais débitos que serão inscritos em dívida ativa, ou que ensejarão execuções fiscais, sendo insuficiente a apresentação de planilha unilateralmente confeccionada.

As evidências e argumentos jurídicos sobre possível ilegitimidade passiva dependem de uma análise mais aprofundada da ciência do Município sobre a posse de terceiros e da natureza de cada débito listado, o que não se mostra possível na singela devolutividade do presente recurso.

Para além desse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema n. 122, sob o rito dos recursos repetitivos, que “tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU”.

Assim, ao menos por ora, aplica-se o precedente vinculante em relação aos débitos do tributo acima citado e, quanto aos demais tipos de débitos, não se verifica a probabilidade do direito por um simples contrato particular, sendo insuficiente a alegada natureza “propter rem”.

Registro, por fim, que, conforme artigo 123 do Código Tributário Nacional, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo, especialmente quando ausente o registro no ofício imobiliário.

Portanto, não identificados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para arrimar o pleito de tutela provisória de urgência, de modo que deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.